Tribunal: TJDFT
Processo: 0736644-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JULGAMENTO ADC 43 E 44 PELO STF. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. PEDIDO DE FIANÇA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar simultaneamente as ADC’s 43 e 44, conferiu especial relevância ao princípio da presunção de inocência ao decidir pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, excetuando, porém, as situações individualizadas em que possa concluir pela aplicação do art. 312 do mesmo diploma e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

2. Não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação quando essa se encontra devidamente motivada e amparada na prova incipiente produzida na fase inquisitorial, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não conduzem ao direito líquido e certo à liberdade provisória quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, não há prova de que o paciente seja servidor comissionado no governo local, mas, sim, motorista de aplicativo, valendo-se do veículo, alugado para sua atividade profissional, para praticar o delito contra outro motorista de aplicativo, evidenciando, assim, as gravíssimas circunstâncias dos fatos.

4. No que se refere ao pedido de concessão de fiança, trata-se de infração cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos e, ademais, não há como concedê-la quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 324, IV, do CPP).

5. Ordem conhecida e denegada.